Tribunal: STF
Processo: ARE 1411142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CARIRA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINARES. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 3º DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA SÚMULA 85 DO STJ. OFENSA AO CONTRADITÓRIO À p. 13 VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA AFASTADAS.MÉRITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM BASE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 852/2017, QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO ATÉ A DATA DA ENTRARA EM VIGOR DE TAL LEI, SOB PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO DE PISO QUE APLICOU ADEQUADAMENTE O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 852/2017 AO CASO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS REQUESTAS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 E RESP 1.495.146/MG - TEMA 905. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA SALARIAL DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente